Tribunal: TJBA
Processo: 8039798-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039798-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CELSON RANGEL CINTRA FILHO

Advogado(s)
:
IBSEN NOVAES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CONSTANTE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por sócio de empresa executada (Celson Rangel Cintra Filho), determinando sua exclusão do polo passivo da execução fiscal. O sócio figurava como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa, tendo exercido poderes de gerência durante o período dos fatos geradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível o manejo de exceção de pré-executividade para discutir ilegitimidade passiva de sócio cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.110.925/SP sob a sistemática do art. 543-C do CPC (Tema 108), firmou entendimento vinculante de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa.

4.
A presunção de legitimidade da CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

5.
A análise da responsabilidade tributária do sócio que consta da CDA demanda necessariamente exame das circunstâncias específicas do caso, verificação de eventual prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, análise temporal da retirada em relação à dissolução irregular e apuração de causalidade, questões incompatíveis com o rito sumário da exceção de pré-executividade.

6.
A decisão agravada contrariou frontalmente o entendimento vinculante estabelecido pelo STJ no Tema 108, sendo obrigatória sua aplicação por força do art. 927, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de Instrumento provido para cassar a decisão agravada, rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento da execução fiscal também em face do ora agravado, ressalvando-lhe a possibilidade de apresentar embargos à execução para discussão ampla de sua eventual ilegitimidade passiva.

Tese de julgamento
:

1.
Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa.

2.
A análise da responsabilidade tributária de sócio constante da CDA demanda dilação probatória, devendo ser discutida em sede de embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 927, III, 543-C e 1.026, § 2º; Súmula 393/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.110.925/SP, Tema 108, j. sob a sistemática do art. 543-C do CPC; STJ, Temas Repetitivos 962 e 981.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039798-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante

ESTADO DA BAHIA
e como apelada
CELSON RANGEL CINTRA FILHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.